Tribunal: STF
Processo: AP 2524
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Ação Penal autuada em face de EVANDRO CARLOS DE SOUZA TELES, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Os réus também foram condenados ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados na sessão virtual de 6/6/2025 a14/6/2025 (eDoc. 90).
A Primeira Turma rejeitou também os novos embargos de declaração opostos pelo réu, determinando, ainda, a certificação do trânsito em julgado do acórdão condenatório, independentemente de publicação do acórdão de julgamento destes últimos embargos de declaração (eDoc. 95)
Em face do acórdão condenatório proferido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, mantido em sede de embargos de declaração, a parte ré interpôs recuso extraordinário, sem indicar a hipótese de constitucional de cabimento (art. 102, III, “a”, “b”, “c” ou “d”, da Constituição da República), no qual alegou em síntese o papel do Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL como instância revisora, sustentando, em síntese, a ausência de individualização da conduta do réu e a inexistência da prática de crimes.
É o relatório. DECIDO.
É manifestamente incabível a interposição de recurso extraordinário para impugnar decisão emanada da própria SUPREMA CORTE, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência: Pet 5.856 AgR-EDv, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 22/3/2016; Rcl 57.762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 10/3/2023; Rcl 59.632 ED-AgR-ED, Rel. MIN. EDSON FACHIN, DJe 14/5/2024; Rcl 60.734, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 21/6/2024; RE 1.242.242, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3/2/2020; AI 728.267 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/9/2011, este último assim ementado:

Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso extraordinário contra acórdão do Supremo Tribunal Federal. Consumação do Trânsito em julgado. Jurisdição desta Corte encerrada no presente feito. Recurso manifestamente protelatório. Circunstância que autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. Regimental a que se nega provimento. Baixa imediata para execução da pena imposta.
(AI 728267 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/8/2011, DJe 30/9/2011)

Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do RiSTF, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário interposto por EVANDRO CARLOS DE SOUZA TELES.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente